Tribunal: STJ
Processo: 2161551-23.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2350751 - SP(2023/0135394-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DAGNY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
ADVOGADOS
: CAROLINA KIYOMI IWAMOTO - SP305287
ANDRE MORAES MARQUES - SP234938
AGRAVADO
: BS&C INDUSTRIA E COMERCIO SA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO NOME
: WOW NUTRITION INDÚSTRIA E COMÉRCIO
EM
S/A.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO TOSTO DE OLIVEIRA CARVALHO - SP103650
PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - SP098709
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO
DE
CRÉDITO
EXTRACONCURSAL.
PENHORA DE FATURAMENTO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
EXAURIMENTO
DO
.
PRECEDENTES.
MULTA
DO

STAY
PERIOD
§ 2o, DO CPC. INTENÇÃO PROTELATÓRIA. NÃO
ART. 1.026,
CONFIGURADA. AFASTAMENTO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta a
controvérsia de modo claro e suficiente, ainda que em sentido desfavorável
à parte. A obscuridade só se configura quando a decisão é incompreensível,
o que não ocorre ao se adotar interpretação jurídica diversa da pretendida.
2. Após as alterações promovidas pela
na
Lei no 14.112/2020
o atual entendimento desta Corte é no sentido de que
Lei no 11.101/2005,
o juízo da recuperação judicial não é competente para deliberar sobre toda
e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das execuções de crédito
extraconcursal, sobretudo em momento posterior ao decurso do stay period
, caso em que poderá prosseguir, observados a cooperação entre juízos e o
princípio da menor onerosidade.
3. Não cabe a sanção do
§ 2o, do CPC, quando não se constatar
art. 1.026,
a intenção manifestamente protelatória na oposição dos embargos de
declaração.
4. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial
14/04/2026
22/04/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56120595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:05:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 9c079fe6-a712-4edd-ac94-f9ffcc845c56

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:05:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 9c079fe6-a712-4edd-ac94-f9ffcc845c56

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2350751 - SP(2023/0135394-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DAGNY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
ADVOGADOS
: CAROLINA KIYOMI IWAMOTO - SP305287
ANDRE MORAES MARQUES - SP234938
AGRAVADO
: BS&C INDUSTRIA E COMERCIO SA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO NOME
: WOW NUTRITION INDÚSTRIA E COMÉRCIO
EM
S/A.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO TOSTO DE OLIVEIRA CARVALHO - SP103650
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO
DE
CRÉDITO
EXTRACONCURSAL.
PENHORA DE FATURAMENTO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
EXAURIMENTO
DO
.
PRECEDENTES.
MULTA
DO

STAY
PERIOD
§ 2o, DO CPC. INTENÇÃO PROTELATÓRIA. NÃO
ART. 1.026,
CONFIGURADA. AFASTAMENTO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta a
controvérsia de modo claro e suficiente, ainda que em sentido desfavorável
à parte. A obscuridade só se configura quando a decisão é incompreensível,
o que não ocorre ao se adotar interpretação jurídica diversa da pretendida.
2. Após as alterações promovidas pela
na
Lei no 14.112/2020
o atual entendimento desta Corte é no sentido de que
Lei no 11.101/2005,
o juízo da recuperação judicial não é competente para deliberar sobre toda
e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das execuções de crédito
extraconcursal, sobretudo em momento posterior ao decurso do stay period
, caso em que poderá prosseguir, observados a cooperação entre juízos e o
princípio da menor onerosidade.
3. Não cabe a sanção do
§ 2o, do CPC, quando não se constatar
art. 1.026,
a intenção manifestamente protelatória na oposição dos embargos de
declaração.
4. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por DAGNY EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A. contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo nobre, interposto com fundamento no
"a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Agravante que visa o
deferimento da penhora de faturamento. Devedora que se encontra em fase
de recuperação judicial. O deferimento da recuperação judicial carreia ao
Documento eletrônico VDA55327340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:29
Código de Controle do Documento: 0f06863e-5894-489d-bacd-ee3ac0f476d4

Juízo que a defere a competência para distribuir o patrimônio da empresa
recuperanda aos credores dela, conforme as regras concursais previstas na
Entendimento sedimentado pelo C. STJ. Decisão mantida.
Lei no 11.101/05.
RECURSO DESPROVIDO” (e-STJ fl. 714).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 737-743).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 747-764), a parte recorrente alega
violação dos seguintes dispositivos com as respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil – porque
teria havido negativa de prestação jurisdicional ao deixar o Tribunal de origem de se
manifestar a respeito dos efeitos do decurso do
no caso concreto, a teor do
stay perior
o, § 7o-A, da LREF. Sustenta que o acórdão foi obscuro quanto à aplicabilidade
art. 6
ao caso dos precedentes invocados e à menção da possibilidade de habilitação do
crédito nos autos da recuperação judicial (e-STJ fls. 752-754);
(ii)
o, § 7o-A, da
(LREF) – pois a competência do
art. 6
Lei no 11.101/2005
juízo da recuperação para deliberar sobre constrições ao patrimônio da recuperanda
se limita ao
, ao passo que o acórdão fixou o termo final como “
stay period
o término do
” (e-STJ fls. 755-759); e
processo de recuperação judicial
(iii)
§ 2o, do Código de Processo Civil – porque embora
art. 1.026,
condenado a pagar a multa prevista neste dispositivo, os embargos de declaração
opostos não foram protelatórios e tiveram o propósito de prequestionamento, devendo
ser afastada a multa aplicada (e-STJ fls. 759-764).
Contraminuta às e-STJ fls. 833-847.
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 855-857), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência merece prosperar parcialmente.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
Conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão, manifestou-se de
maneira expressa pela competência do juízo da recuperação para decidir sobre a
penhora até o fim da recuperação judicial da recorrida, logo, independentemente da
duração do stay period:

"Nessa hipótese, enquanto perdurar o processo de recuperação
judicial, é do Juízo recuperacional a competência para decidir sobre o
destino do patrimônio e dos recebíveis da empresa recuperanda. Desse
modo, compete a ele habilitar nos autos da recuperação judicial o crédito
perseguido nesta execução.
Ademais, o princípio da preservação da empresa, insculpido no
da Lei de Recuperação e Falências, preconiza que [...].
art. 47
Assim, sempre que possível, deve-se manter o ativo da
recuperanda livre de constrição judicial em processos individuais, pois o
destino do patrimônio da agravada, que se encontra em processo de
recuperação judicial, não pode ser atingido por decisões prolatadas por juízo
Documento eletrônico VDA55327340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:29
Código de Controle do Documento: 0f06863e-5894-489d-bacd-ee3ac0f476d4

diverso daquele da recuperação, sob pena de prejudicar a continuação dos
negócios, comprometendo o sucesso do plano de regeneração empresarial.
[...]
Não é demais ressaltar a necessidade do Juízo da recuperação
judicial centralizar o controle sobre o patrimônio da empresa recuperanda,
com o fim de harmonizar o objetivo de preservação da empresa com os
interesses de seus credores. [...]
Diante desta conjuntura, cabe ao Juízo da Recuperação Judicial
deliberar quanto a viabilidade ou não do ato constritivo em questão (penhora
de faturamento), por lhe caber determinar o destino final dos valores aqui
perseguidos pela agravante" (e-STJ fls. 716-719).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
[...]
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

Em relação às alegadas obscuridades, registre-se que o termo se refere à
inteligibilidade da decisão, ou seja, apenas se verifica quando esta não for
compreensível (ilegibilidade ou má redação, por exemplo), o que não se confunde com
a interpretação direito contrária à pretensão da parte.
A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO.
EMBARGOS
REJEITADOS
COM
APLICAÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA55327340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:29
Código de Controle do Documento: 0f06863e-5894-489d-bacd-ee3ac0f476d4

[...]
3. A decisão embargada apresenta fundamentação clara e suficiente, com
análise específica das teses jurídicas suscitadas, afastando a alegação de
omissão.
4. A contradição alegada não se caracteriza, uma vez que os fundamentos e
a conclusão do acórdão guardam coerência lógica entre si.
5. Inexistente obscuridade, pois a decisão permite adequada
compreensão das razões de decidir, mesmo que contrárias ao
interesse da parte embargante.
[...]
8. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.753.864/SP,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
-
23/6/2025,
26/6/2025
grifou-se)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTIVA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. ANÁLISE DE
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. MULTA. HIPÓTESES.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. . Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A contradição que dá ensejo ao acolhimento dos aclaratórios é aquela
interna ao julgado, que teria adotado proposições inconciliáveis, o que não se
verifica com a aplicação da
a matéria cuja análise se
Súmula no 7/STJ
pretende seja matéria unicamente de direito.
3. A obscuridade que vicia o julgado é aquela que dificulta a sua
compreensão, diante da falta de clareza de seus termos, o que não se
observa no caso.
[...]
6. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp 2.181.138/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
7/4/2025,
11/4/2025
Quanto à alegada violação do
o, § 7o-A, da
o
art. 6
Lei no 11.101/2005,
recurso merece provimento.
Observa-se que Corte local dissentiu da atual orientação desta Corte
Superior, pois após as alterações promovidas pela
na LREF, não
Lei no 14.112/2020
há mais espaço para a interpretação que confere ao juízo da recuperação judicial
competência para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no
âmbito das execuções de crédito extraconcursal, a pretexto da essencialidade ao
desenvolvimento da atividade, sobretudo em momento posterior ao decurso do stay
(art. 6o, § 4o).
period
Exaurido este, não é possível ao juízo da recuperação continuar a obstar a
satisfação do créditos com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual
não se tem por absoluto, sem prejuízo do dever do juízo da execução de observar o
princípio da menor onerosidade para satisfação do débito exequendo, inclusive
podendo atuar de forma cooperativa com o juízo da recuperação para obtenção das
informações que reputar relevantes e necessárias.
Nesse sentido:

"CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ATO CONSTRITIVO DETERMINADO PELO
JUÍZO CÍVEL PERANTE O QUAL SE PROCESSA A EXECUÇÃO DE CRÉDITO
EXTRACONCURSAL EM DESFAVOR DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. EXAURIMENTO DO STAY PERIOD. DE ACORDO COM § 7-A DO
o DA LRF (COM REDAÇÃO DADA PELA
, O JUÍZO
ART. 6
LEI N. 14.112/2020)
Documento eletrônico VDA55327340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:29
Código de Controle do Documento: 0f06863e-5894-489d-bacd-ee3ac0f476d4

DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO DETÉM COMPETÊNCIA PARA
INTERFERIR, APÓS O DECURSO DO STAY PERIOD, NAS CONSTRIÇÕES
EFETIVADAS NO BOJO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE CRÉDITO
EXTRACONCURSAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.
1. A controvérsia posta no presente incidente centra-se em definir se, a partir
da vigência da
uma vez exaurido o prazo estabelecido
Lei n. 14.112/2020,
no § 4o do
o da
a decisão proferida pelo Juízo Cível
art. 6
Lei n. 11.101/2005,
que, em execução de crédito extraconcursal, determina a realização de atos
constritivos sobre os bens da recuperanda invade, de qualquer modo, a
competência do Juízo da recuperação judicial.
2. Com o advento da
tem-se não mais haver espaço -
Lei n. 14.112/2020,
diante de seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo
da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar
sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das execuções
de crédito extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao
desenvolvimento de sua atividade, sobretudo em momento posterior ao
decurso do stay period.
3 A partir da entrada em vigência da
com aplicação
Lei n. 14.112/2020,
imediata aos processos em trâmite (ut
o da referida lei), o Juízo da
art. 5
recuperação judicial tem a competência específica para determinar o
sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de
crédito extraconcursal que recaiam sobre bens de capital essenciais à
manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem. Em
se tratando de execuções fiscais, a competência do Juízo recuperacional
restringe-se a substituir os atos de constrição que recaíam sobre bens de
capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o
encerramento da recuperação judicial.
4. Uma vez exaurido o período de blindagem - principalmente nos casos em
que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a
novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial -, é
absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito
devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não sendo
possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a
satisfação do crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o
qual não se tem por absoluto.
4.1 Naturalmente, remanesce incólume o dever do Juízo em que se processa
a execução individual de crédito extraconcursal de bem observar o princípio
da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê
na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo
da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e
necessárias.
5. Diante do exaurimento do stay period, a decisão proferida pelo o Juízo
cível que, no bojo de execução individual de crédito extraconcursal,
determinou bloqueio de bens imóveis da recuperanda não se imiscuiu na
competência do Juízo da recuperação judicial (restrita ao sobrestamento do
ato constritivo), no caso, já exaurida, mostrando-se, por isso, desnecessário
qualquer consideração a respeito da natureza do bem constrito (se bem de
capital, ou não).
6. Conflito de competência não conhecido."
(CC
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção,
196.846/RN,
julgado em
DJe de
- grifou-se)
18/4/2024,
25/4/2024

"RECURSO
ESPECIAL.
1.
INCLUSÃO
INDEVIDA
DE
CRÉDITO
EXTRANCONCURSAL NA LISTA DE CREDORES PELA RECUPERANDA.
SUBSISTÊNCIA DE SUA NATUREZA, INDEPENDENTEMENTE DA NÃO
APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. 2. CONTROVÉRSIA POSTA. 3. STAY
PERIOD. NOVO TRATAMENTO CONFERIDO PELA LEI N. 14.112/2020.
OBSERVÂNCIA. 4. DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
PARA
DELIBERAR
A
RESPEITO
DAS
CONSTRIÇÕES REALIZADAS NO BOJO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE
CRÉDITO EXTRACONCURSAL, SEJA QUANTO AO SEU CONTEÚDO, SEJA
QUANTO AO ESPAÇO TEMPORAL. AFASTAMENTO, POR COMPLETO, DA
IDEIA DE JUÍZO UNIVERSAL. 5. DECURSO DO STAY PERIOD (NO CASO,
INCLUSIVE, COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE CONCESSÃO DA
Documento eletrônico VDA55327340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:29
Código de Controle do Documento: 0f06863e-5894-489d-bacd-ee3ac0f476d4

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL).
EQUALIZAÇÃO
DO
CRÉDITO
EXTRACONCURSAL. INDISPENSABILIDADE. 6. RECURSO IMPROVIDO,
CASSANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.
[...]
4. Com o advento da
tem-se não mais haver espaço -
Lei n. 14.112/2020,
diante de seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo
da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar
sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito da execuções
de crédito extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao
desenvolvimento de sua atividade, exercida, inclusive, depois do decurso do
stay period. A partir da vigência da
com aplicação
Lei n. 14.112/2020,
imediata aos processos em trâmite (afinal se trata de regra processual que
cuida de questão afeta à própria competência), o Juízo da recuperação
judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos
atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito extraconcursal
que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade
empresarial durante o período de blindagem. Em se tratando de execuções
fiscais, a competência do Juízo recuperacional restringe-se a substituir os
atos de constrição que recaíam sobre bens de capital essenciais à
manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação
judicial.
[...]
4.2 A competência do Juízo recuperacional para sobrestar o ato constritivo
realizado no bojo de execução de crédito extraconcursal restringe-se àquele
que recai unicamente sobre bem de capital essencial à manutenção da
atividade empresarial - a incidir, para a sua caracterização, todas as
considerações acima efetuadas -, a ser exercida apenas durante o período
de blindagem.
5. Uma vez exaurido o período de blindagem - sobretudo nos casos em que
sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a
novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial - é
absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito
devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não se
mostrando possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno,
a obstar a satisfação de seu crédito, com suporte no princípio da
preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto. Naturalmente,
remanesce incólume o dever do Juízo em que se processa a execução
individual de crédito extraconcursal de bem observar o princípio da menor
onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma
menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da
recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias.
[...]
6. Recurso especial improvido, cassando-se a liminar deferida.
(
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp 1.991.103/MT,
Turma, julgado em
DJe de
11/4/2023,
13/4/2023)

Não havendo informação no sentido da prorrogação excepcional do período
de blindagem, não há qualquer impedimento à continuidade da persecução do crédito
na origem, observados os princípios da cooperação e da menor onerosidade.
Por derradeiro, quanto à alegada violação do art. 1.026, § 2o, do CPC, o
recurso também merece provimento.
Embora tenha constado no acórdão recorrido advertência quanto ao manejo
dos embargos de declaração para fins de prequestionamento expresso (e-STJ fl. 719),
verifica-se que o
o, § 7o-A, da LREF, não foi mencionado na decisão, embora a
art. 6
matéria nele contida tenha sido tratada implicitamente.
Dessa forma, não deve o embargante ser penalizado por buscar o
prequestionamento expresso, uma vez que seguiu a orientação do acórdão recorrido e
buscava autorizar o manejo do presente recurso especial, descaracterizando o intuito
meramente protelatório.
A propósito:
Documento eletrônico VDA55327340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:29
Código de Controle do Documento: 0f06863e-5894-489d-bacd-ee3ac0f476d4

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O CABIMENTO DA
MULTA PREVISTA NO
§ 2o, DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA.
ART. 1.026,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015,
.
art. 1.022)
2. No caso, a parte ora embargante requereu, em impugnação dos embargos
de declaração opostos pelo ora embargado, a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC, pelo manejo de embargos de declaração com
art. 1.026,
intuito protelatório.
3. O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é de que a
interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé
nem ato atentatório à dignidade da justiça, sendo indispensável a
comprovação do caráter manifestamente protelatório, o que não
ocorreu no presente caso.
4. Embargos de declaração acolhidos, apenas para suprir omissão relativa à
tese de não incidência, na hipótese do autos, da multa prevista no art. 1.026,
§ 2o, do CPC."
(EDcl nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 2.663.164/DF,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
-
11/6/2025,
17/6/2025
grifou-se)

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS.
ALEGADO
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
INSUMOS.
CONTESTAÇÃO.
TEMPESTIVIDADE.
PROCURAÇÃO.
PODERES
PARA
CITAÇÃO. AUSÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO
SANEADOR. VÍCIO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. NÃO CABIMENTO.
1. A corte local agiu corretamente ao rejeitar os embargos declaratórios por
não identificar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
acórdão embargado, ficando patente seu intuito infringente, que objetivava a
reforma do julgado por via inadequada.
[...]
4. Não cabe a sanção do
§ 2o, do CPC, quando não se
art. 1.026,
constatar a intenção manifestamente protelatória na oposição dos
embargos de declaração.
5. Agravo conhecido para conhecer do recurso espacial e dar-lhe parcial
provimento."
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 2.869.038/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
28/4/2025,
6/5/2025

Ante o exposto, conheço do agravo e dou parcial provimento ao recurso
especial para: (i) reconhecer a competência do juízo da execução para determinar a
penhora do faturamento da recorrida; (ii) determinar o retorno dos autos à origem
para que novamente decida sobre a penhora, observados os parâmetros da
fundamentação acima e os princípios da cooperação e da menor onerosidade; e (iii)
afastar a multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA55327340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:29
Código de Controle do Documento: 0f06863e-5894-489d-bacd-ee3ac0f476d4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.350.751 / SP
Número Registro: 2023/0135394-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10017909720178260101 10102519520168260100 1010251952016826010010407009420208260100
10407009420208260100
20210000881155
20210001029181
20220000167455
20750279620168260000
21615512320218260000
2161551232021826000050000
21949152020208260000 22061984020208260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DAGNY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
ADVOGADOS : CAROLINA KIYOMI IWAMOTO - SP305287
ANDRE MORAES MARQUES - SP234938
AGRAVADO
: BS&C INDUSTRIA E COMERCIO SA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO
NOME
: WOW NUTRITION INDÚSTRIA E COMÉRCIO
EM
S/A.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : RICARDO TOSTO DE OLIVEIRA CARVALHO - SP103650
PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - SP098709
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
Documento eletrônico VDA56082006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:14:33
Código de Controle do Documento: 37053983-a3b5-4cb9-a7d7-1a4014477ae2

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:14:33
Código de Controle do Documento: 37053983-a3b5-4cb9-a7d7-1a4014477ae2